Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702585-14.2020.8.07.0001 RECORRENTES: IRAILSON ESTEVAO DA SILVA, RAISLER BATISTA DE OLIVEIRA, THIAGO PALARO DI PIETRO RECORRIDOS: NAPOLEAO BEZERRA FEITOSA, IVONETE GOMES DE OLIVEIRA FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DE UMA CHANCE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos concernentes à rescisão do contrato celebrado entre as partes e à condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos alegados, de cunho material e moral, em decorrência da má prestação dos serviços advocatícios. 2. Se é plenamente possível extrair das razões recursais o inconformismo com a sentença, concernente à configuração da alegada desídia e imperícia dos demandados – como fundamento para a pretensão indenizatória – descabe falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Não há inovação quando as questões suscitadas no apelo foram ventiladas perante o juízo de primeiro grau. 4. O acolhimento da pretensão indenizatória depende da efetiva demonstração das alegações autorais, concernentes à desídia e à imperícia dos requeridos, cerne do dano que os demandantes alegam ter experimentado. O acervo probatório revela que as teses apontadas pelos autores como fundamentos essenciais constavam nas manifestações ofertadas pelos requeridos. Ademais, tendo sido demonstrado que a não interposição do recurso cabível resultou de inequívoca manifestação de vontade dos autores, não merece prosperar o pleito indenizatório. 5. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. A situação dos autos, todavia, revela a atuação deliberada e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos, ultrapassando os limites do direito de defesa constitucionalmente assegurado. 6. A regra prevista no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do §8o do art. 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a condenação em honorários advocatícios deverá obedecer aos critérios objetivos fixados pela legislação, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, não havendo margem de discricionariedade do juízo para fixação em percentual inferior. Acrescentam que a verba honorária deve remunerar o trabalho intelectual desenvolvido pelo advogado, não sendo cabíveis valores simbólicos como o ora arbitrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023